Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705437-20.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JONATHAN CARVALHO SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE DESABONADAS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ELEIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. O procedimento do art. 226 do CPP só é necessário quando não for possível realizar o reconhecimento pessoal por outros meios. Não há falar em nulidade do processo ou insuficiência de provas quando os demais elementos probatórios permitem a identificação dos autores do delito. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra como qualificadora. 4. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável. Adotado o primeiro critério, com a devida fundamentação, não há falar em reforma da sentença. 5. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência específica, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do delito), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado, conforme procedido pelo MM. Juiz. Afasta-se, portanto, a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, 266 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido ante a fragilidade probatória quanto ao reconhecimento da autoria, porque não teriam sido observadas as formalidades na identificação do recorrente. Sustenta que os depoimentos da vítima e dos policiais, bem como as imagens do circuito interno de segurança do vizinho da vítima não se constituem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do CP, 266 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 761.001/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027